Tribunal: TJSP
Processo: 2123286-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Bernardo do Campo contra decisão que revogou liminar anteriormente concedida em Ação Civil Pública, onde se pleiteava o restabelecimento da energia elétrica e a elaboração de plano de atuação emergencial pela Eletropaulo/ENEL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO IMPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Bernardo do Campo contra decisão que revogou liminar anteriormente concedida em Ação Civil Pública, onde se pleiteava o restabelecimento da energia elétrica e a elaboração de plano de atuação emergencial pela Eletropaulo/ENEL. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a mera apresentação de um plano de emergência pela ENEL cumpre a obrigação de garantir a continuidade e qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. Razões de Decidir: (i) A liminar foi inicialmente deferida para restabelecimento da energia e elaboração de plano emergencial. (ii) A revogação da liminar é devida, pois a questão da adequação do plano de emergência é matéria de mérito, não demandando urgência ou perigo de dano para deferimento da tutela de urgência recursal. IV. Dispositivo: Recurso improvido.